Tribunal: TJSP
Processo: 3001631-54.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA. TEMA 1.010 DO C. STF. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra dispositivos da Resolução no 10/2023, com

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA. TEMA 1.010 DO C. STF. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra dispositivos da Resolução no 10/2023, com redação dada pela Resolução no 11/2023, da Câmara Municipal de Porto Ferreira, que dispõem sobre a estrutura administrativa do Legislativo local. Questiona-se a constitucionalidade dos arts. 9o, 12, 13 e 16, dos Anexos II, III e IV, bem como das expressões "Diretor Legislativo", "Assessor Legislativo" e "Diretor Administrativo" constantes dos Anexos VII e VIII, por suposta violação aos arts. 35, 111, 115, II e V, 144 e 150 da Constituição Estadual. Sustenta-se que os cargos comissionados criados não se destinam a funções de direção, chefia ou assessoramento qualificado, mas a atividades técnicas e burocráticas, incompatíveis com a excepcionalidade do provimento em comissão.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões centrais: (i) saber se os cargos comissionados de "Diretor Legislativo" e "Assessor Legislativo" atendem aos pressupostos constitucionais para provimento em comissão; (ii) verificar a constitucionalidade das funções gratificadas previstas, especialmente quanto ao "Diretor Administrativo" e ao exercício temporário da função de "Controlador Interno".
III. Razões de decidir
3. A criação de cargos comissionados exige atribuições de direção, chefia ou assessoramento superior, que demandem relação de confiança e envolvam decisões estratégicas. As funções descritas para "Assessor Legislativo" e "Diretor Legislativo" são meramente técnicas, burocráticas e operacionais, não justificando provimento em comissão.
4. A jurisprudência consolidada pelo STF (Tema 1.010) e pelo Órgão Especial do TJSP veda a criação de cargos comissionados para atividades ordinárias, sob pena de violação aos princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência (arts. 111 e 115, II e V, CE/SP).
5. Quanto à função gratificada de "Controlador Interno", não há inconstitucionalidade, pois se trata de designação temporária até a realização de concurso público, já efetivado pelo Município.
6. Também não se reconhece vício no art. 13 da Resolução, que prevê função gratificada para "Diretor Administrativo" a ser exercida exclusivamente por servidor efetivo e estável.
IV. Dispositivo e tese
7. Julga-se parcialmente procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos cargos comissionados de "Diretor Legislativo" e "Assessor Legislativo", bem como das respectivas expressões constantes nos Anexos VII e VIII da Resolução no 10/2023, com redação dada pela Resolução no 11/2023, da Câmara Municipal de Porto Ferreira.
Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a criação de cargos comissionados para funções técnicas, burocráticas ou operacionais, sem atribuições de direção, chefia ou assessoramento superior que exijam relação de confiança"; "2. É constitucional a designação temporária para função gratificada de "Controlador Interno" até a realização de concurso público, bem como a função gratificada de "Diretor Administrativo" exercida por servidor efetivo".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, V; CE/SP, arts. 111 e 115, II e V.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1041210/SP (Tema 1.010); TJSP, ADI no 3001274-74.2025.8.26.0000.